Tribunal: TJES
Processo: 0000546-23.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita; Receptação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-23.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLA DE OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. ART. 169, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré pela prática do crime de apropriação de coisa achada, consistente na retenção indevida de aparelho celular esquecido pela vítima em banheiro de estabelecimento, com posterior repasse a terceiro, fixando pena de 1 mês de detenção em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de indenização mínima de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer se há dolo na conduta da apelante ao se apropriar de bem perdido sem promover sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por boletins de ocorrência, termos de declaração, autos de apreensão, avaliação e restituição do bem, corroborando a existência do fato típico.

4. A autoria é demonstrada por prova testemunhal coesa e harmônica, especialmente pelas declarações da vítima e das testemunhas, que confirmam a cadeia de transferência do aparelho celular até sua recuperação.

5. A própria apelante admite ter encontrado o celular e levado o bem para sua residência, evidenciando a posse consciente da coisa alheia perdida.

6. O dolo se configura quando a agente deixa de adotar providências para restituição do bem ao proprietário ou à autoridade competente, dentro do prazo legal, e passa a dispor livremente do objeto, como ocorreu ao repassá-lo a terceiro.

7. Inexiste dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, inviabilizando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Configura o crime de apropriação de coisa achada quando o agente, encontrando bem alheio perdido, deixa de restituí-lo ou entregá-lo à autoridade competente e passa a dispor dele como se proprietário fosse. 2. A admissão da posse do bem, aliada à ausência de providências para devolução e ao repasse a terceiro, evidencia o dolo à configuração do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 169, parágrafo único, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000546-23.2023.8.08.0011

APELANTE: CARLA DE OLIVEIRA DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLA DE OLIVEIRA DE CASTRO

em face da r. sentença de ID 17468271, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro De Itapemirim que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar a ré pela prática do delito previsto no art. 169, parágrafo único, II, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 1 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo sido substituída por uma pena restritiva de direitos, além da fixação de indenização mínima de reparação à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, de ID 17468291, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a tese de insuficiência probatória e invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, sob o argumento de que a acusação não se desincumbiu de seu ônus processual;
(ii)
que a apelante é pessoa íntegra, possuidora de bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.

Por derradeiro, requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor da causídica nomeada.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 17468294, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 19485934, opinou pelo
não provimento

do recurso.

Na origem, narra a exordial acusatória que, no dia 07 de setembro de 2021, por volta das 03h30min, nas dependências do estabelecimento conhecido como "Cerimonial Belas Artes", localizado na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, a apelante apropriou-se de um aparelho celular pertencente à vítima Tereza Batista Moura Cricco, o qual havia sido acidentalmente esquecido no interior do banheiro do referido local.

Consta ainda que a denunciada, ao invés de adotar as diligências necessárias para a restituição do bem à sua legítima proprietária ou entregá-lo à autoridade competente, levou o aparelho consigo e posteriormente o repassou ao corréu Romildo Lopes Silva, que, ciente da origem ilícita, o utilizou para quitar uma dívida com a testemunha Elisângela Lopes da Silva, a qual, por sua vez, o alienou para a testemunha Andressa Vaillant Cardoso Porfírio.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou a ré nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. O delito de apropriação de coisa achada, encartado no art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, tipifica a conduta daquele que, ao encontrar bem móvel alheio perdido, dele se apropria, deixando de promover a sua restituição ao legítimo dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-lo à autoridade competente dentro do prazo de quinze dias.

Denoto, a princípio, que a
materialidade
restou comprovada pelos seguintes elementos:

(i)
Boletim Unificado nº 45823702 de fls. 06/07;
(ii)
Boletim Unificado nº 49128404 de fls. 08/09;
(iii)
termo de declaração da vítima de fl. 10;
(iv)
termo de ROMILDO de fl. 11;
(v)
auto de CARLA de fl. 16; e

(vi)
autos de apreensão, de avaliação e de restituição (entrega), respectivamente, às fls. 18, 19 e 20 (ID 17468255).

Por sua vez, a
autoria
está evidenciada pelos depoimentos prestados perante perante o Juízo, corroborados pelas demais provas dos autos.

A vítima Tereza Batista Moura Cricco, ao ser ouvida em juízo, prestou declarações uníssonas e coerentes, narrando que se dirigiu ao banheiro do "
Cerimonial Belas Artes
" e, em um momento de descuido, depositou seu aparelho celular sobre a caixa acoplada do vaso sanitário, retirando-se em seguida.

Relatou que, ao perceber a falta do objeto instantes depois, retornou celeremente ao local, não mais encontrando o telefone, e que as posteriores tentativas de ligação eram imediatamente direcionadas para a caixa postal, vindo a recuperar o bem somente cerca de um ano e meio depois, por intermédio da diligente atuação policial. Vejamos:

“(...) eu entrei no banheiro e coloquei a bolsa e o celular onde dá a descarga, depois levantei e peguei a bolsa e saí; não peguei o celular; voltei muito rápido e não localizei mais o celular; ligávamos e só dava caixa postal; foi a polícia que recuperou o celular, depois de um ano meio mais ou menos; eu não sei como foi localizado; não conheço a ré. (...)”

Por sua vez, a testemunha Elisângela Lopes da Silva elucidou que recebeu o aparelho celular das mãos do corréu Romildo como forma de quitação de um distrato negocial automobilístico, transferindo-o, em momento superveniente, para Andressa Vaillant Cardoso Porfírio. A ver:

“(...) entre 2022 e 2023 meu filho foi em uma concessionária e gostou de um carro, minha mãe foi com meu filho comprar esse carro; o carro foi comprado em nome da minha mãe; meu filho deu uma entrada no carro; depois ele desfez esse negócio com Romildo e ele deu o celular como forma de pagamento; depois eu repassei esse telefone para Andressa; depois de quase um ano que o celular estava com ela foi que a polícia procurou dizendo que o celular era de outra pessoa. (...)”

Por seu turno, a testemunha Andressa confirmou haver adquirido o telefone celular de sua então vizinha Elisângela, “
que pegou pra receber um valor de outra pessoa
”.

Nada obstante, em seu interrogatório judicial, Carla de Oliveira de Castro admitiu que encontrou o telefone celular no banheiro do supracitado cerimonial e o levou para sua residência, tendo narrado que teria aguardado eventual ligação telefônica.

Todavia, ao invés de diligenciar a entrega do bem à administração do evento, aos seguranças do local ou à autoridade policial nos dias que se seguiram, a apelante presentou seu então companheiro, o corréu Romildo, com o aparelho celular.

Portanto, verifica-se a consumação do crime delineado no inciso II do parágrafo único do artigo 169 do Código Penal, que se deu quando a apelante desvirtuou o destino do bem achado, submetendo-o ao seu livre poder de disposição, como ocorreu no caso em tela com o repasse do aparelho a terceiro.

Destarte, constato que a r. sentença revelou-se irretocável em seu juízo de condenação, não carecendo de qualquer reparo no tocante ao mérito absolutório perseguido.

Ademais, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Karoline Martins Stelzer Caprini (OAB/ES 33.211), nomeada para assumir a defesa da apelante em sede recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.